Tribunal: TJPA
Processo: 0818551-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818551-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO DA SILVA LOURENCO, CAMILY ALINE MESQUITA RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO GLEISON AGUIAR, ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, E DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que designou audiência de conciliação e postergou a análise do pedido de tutela antecipada de urgência, sob o fundamento de ausência de adequada identificação dos ocupantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, consistente na imissão na posse dos agravantes no imóvel adquirido em leilão público, antes da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 garante ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial o direito à imissão liminar na posse, mediante comprovação da consolidação da propriedade e do registro imobiliário.

Os agravantes comprovam documentalmente a aquisição do imóvel, por meio de escritura pública, pagamento de ITBI e registro da propriedade em cartório, preenchendo o requisito da plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano irreparável resta evidenciado diante da necessidade de desocupação do imóvel alugado em data próxima, somada à transferência profissional de um dos agravantes para a cidade onde se localiza o bem.

A alegação de ausência de identificação dos ocupantes não se sustenta, pois consta nos autos ampla documentação comprobatória da tentativa de notificação e da qualificação dos requeridos.

A postergação da análise da tutela de urgência compromete a efetividade da prestação jurisdicional e representa indeferimento tácito incompatível com o art. 300 do CPC, considerando os riscos à moradia e ao exercício profissional dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência pleiteada, confirmando a tutela antecipada recursal já deferida, determinando a imissão dos agravantes na posse do imóvel objeto da lide, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária por parte dos agravados, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com uso de força policial, se necessário, e incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DA SILVA LOURENCO e CAMILY ALINE MESQUITA RODRIGUES contra decisão proferida pela Vara Única de Salinópolis nos autos da ação de imissão na posse (proc. nº 0801665-67.2024.8.14.0048), ajuizada em face de ALINE COSTA RANIERI CUNHA e FLAVIO AZEVEDO CUNHA RANIERI.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O art. 3º, § 3º, do CPC/2015, dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial" Já o art. 319, inciso VII, do mesmo diploma estabelece que a petição inicial deverá indicar a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, sendo que ela não será realizada nas hipóteses constantes do art. 334, § 4º, incisos I e II (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição). Então verifico que a parte requerida sequer foi corretamente identificada pois pelo constante na petição inicial não se sabe ao certo quem ocupa o imóvel e nem a que titulo exerce esta ocupação.

Então Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30/01/2025 às 10:30h, com fundamento no art. 334, caput, do CPC, a se realizar nas dependências do Fórum desta Comarca, localizado à Rua João Pessoa, nº 1084, Salinópolis/PA, CEP: 68721-000. Podendo ser realizado por videoconferência ou hibrido.

Citem-se os requeridos com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intimem-se as partes para o retromencionado ato processual, advertindo-as que a ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deverão comparecer à audiência, acompanhadas de seus advogados ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).

Deverá o Sr. Oficial de justiça identificar todos os ocupantes da casa bem como proceder a citação destes

Reservo--me para apreciar o pedido de tutela antecipada apenas após formada a relação processual, postergando a apreciação das matérias invocadas pelos autores, para depois da formação da relação jurídica processual visando obter os elementos de verossimilhança necessários ao meu convencimento.”

Os agravantes alegam que são legítimos proprietários do imóvel localizado na Rua Lucinério Santa Brígida, nº 137, bairro Porto Grande, Salinópolis/PA, adquirido regularmente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 07/05/2024, conforme escritura pública e registro imobiliário devidamente juntados aos autos. Sustentam que realizaram todas as formalidades legais, incluindo o registro da propriedade e o pagamento do ITBI.

Afirmam que, apesar de serem os atuais proprietários, estão impedidos de exercer a posse do imóvel devido à ocupação injusta pelos agravados, que se recusam a desocupar o bem mesmo após inúmeras notificações. Destacam que, por essa razão, enfrentam severo prejuízo financeiro e emocional, pois são obrigados a arcar simultaneamente com o financiamento do imóvel adquirido e o aluguel de outra residência, situação agravada pelo fato de que o contrato de locação expira em 10/11/2024.

Ressaltam que o agravante Renato foi transferido profissionalmente para Salinópolis, o que torna urgente a necessidade de ocupação do imóvel, tanto para residir quanto para desempenhar suas funções de engenheiro de telecomunicações na cidade.

Aduzem que a postergação da análise da tutela de urgência para data tão distante (30/01/2025) equivale a um indeferimento tácito, perpetuando a situação danosa e comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional, em desacordo com o art. 300 do CPC.

Argumentam que as justificativas apresentadas pelo magistrado – baseadas na falta de identificação correta dos ocupantes – não se sustentam, uma vez que apresentaram documentação robusta quanto à qualificação dos agravados, incluindo diversas notificações extrajudiciais, editais de leilão publicados pela Caixa Econômica Federal e tentativas de contato direto.

Em decisão ID 23104453, foi deferida a tutela antecipada recursal, determinando a imissão de posse dos agravantes no imóvel, com prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária por parte dos agravados, sob pena de desocupação compulsória e fixação de multa diária.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 26117899.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na imissão na posse do imóvel adquirido junto à Caixa Econômica Federal.

Conforme relatado, o juízo de primeiro grau indeferiu tacitamente o pedido de tutela de urgência ao postergar sua análise para momento posterior à realização de audiência de conciliação, sob o fundamento de que
"a parte requerida sequer foi corretamente identificada, pois pelo constante na petição inicial não se sabe ao certo quem ocupa o imóvel e nem a que título exerce esta ocupação"
.

Inicialmente, é fundamental destacar que o art. 30 da Lei 9.514/97 prevê expressamente que o adquirente do imóvel por meio de leilão público tem garantido o direito à reintegração liminar na posse do bem, com prazo para desocupação, bastando, para tanto, a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome.

No caso em análise, verifico que os agravantes demonstraram de forma inequívoca serem os legítimos proprietários do imóvel em questão, mediante a apresentação de escritura pública de compra e venda e o registro imobiliário devidamente averbado na matrícula do bem, conforme consta no ID 119939588 - Pág. 5 dos autos de origem.

A documentação apresentada comprova que os agravantes adquiriram o imóvel de forma legítima junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, realizando todas as formalidades legais, incluindo o registro da propriedade e o pagamento do ITBI, o que configura a plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente e está devidamente demonstrado nos autos. Os agravantes estão obrigados a arcar simultaneamente com o financiamento do imóvel adquirido e o aluguel de outra residência, situação que se agrava com a proximidade do vencimento do contrato de locação, previsto para 10/11/2024, o que coloca os agravantes em iminente risco de ficarem sem moradia.

Ademais, a transferência profissional do agravante Renato para a cidade de Salinópolis, comprovada nos autos, torna ainda mais premente a necessidade de imissão na posse do imóvel, tanto para garantir residência quanto para viabilizar seu trabalho na localidade.

Nesse contexto, a justificativa apresentada pelo juízo de primeiro grau para postergar a análise da tutela – baseada na ausência de identificação dos ocupantes – não se sustenta diante da robusta documentação juntada pelos agravantes. Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de notificação dos ocupantes, incluindo notificações com aviso de recebimento, editais públicos, certidões de diligência e até contato direto, conforme demonstrado nos autos.

O indeferimento tácito da liminar, pela postergação de sua análise para data tão distante, compromete a eficácia da prestação jurisdicional, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia, valores constitucionalmente protegidos.

A situação dos agravantes é especialmente vulnerável, considerando que o contrato de aluguel expira em data próxima, o que potencializa o risco de dano grave e de difícil reparação, requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Assim, a presença de prova documental da propriedade, a posse injusta dos ocupantes, a resistência reiterada à desocupação e o risco de dano irreparável justificam a concessão imediata da tutela, mesmo antes da audiência de conciliação, superando a justificativa de ausência de identificação dos réus e afastando a necessidade de autocomposição.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
lhe

DOU PROVIMENTO

para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada,
confirmando a tutela antecipada recursal já deferida
, determinando a imissão dos agravantes na posse do imóvel objeto da lide, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária por parte dos agravados, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com uso de força policial, se necessário, e incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025